Tribunal: TJDFT
Processo: 0730449-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730449-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA ALVES DE AQUINO ARAUJO, RAFAEL DE AZEVEDO SIQUEIRA, OZELIA MATOS DE FREITAS AGRAVADO: MYRIAM CONCEICAO BELTRAO FERRARO DE CARVALHO DESPACHO Nos termos dos artigos 10 e 932, inciso II, do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para que esclareçam, no prazo de 5 dias, acerca da admissibilidade do agravo de instrumento, tendo em vista que as razões de insurgência buscam, a rigor, combater a decisão de ID 127978428, dos autos originários (prolatada em 14.6.2022), sobre a qual já operou a preclusão, inexistindo relação direta com os fundamentos da decisão de ID 135983503. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator